Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-28.2021.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-28.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO DESSBESELL - CPF: 985.097.051-00 (APELANTE), MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 864.808.391-53 (APELANTE), JOSE VINICIUS MOREIRA BORGES - CPF: 050.894.261-63 (APELANTE), DENIS FALKEMBACH RODRIGUES - CPF: 711.483.291-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (APELANTE), LUCIANO GUIMARAES SILVA - CPF: 974.664.251-00 (APELANTE), MAURO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 965.152.361-15 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CLEITON DE CARVALHO - CPF: 019.877.691-80 (APELANTE), ALEX BARBOSA PEREIRA - CPF: 971.368.161-49 (ADVOGADO), GILDEON DE SOUZA - CPF: 942.344.851-87 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (TESTEMUNHA), LUCIANO GUIMARAES SILVA - CPF: 974.664.251-00 (TESTEMUNHA), MARCO AURELIO DESSBESELL - CPF: 985.097.051-00 (TESTEMUNHA), MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 864.808.391-53 (TESTEMUNHA), JOSE VINICIUS MOREIRA BORGES - CPF: 050.894.261-63 (TESTEMUNHA), DENIS FALKEMBACH RODRIGUES - CPF: 711.483.291-53 (TESTEMUNHA), MAURO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 965.152.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus por furto qualificado de combustível pertencente à empresa ferroviária, mediante suposto conluio entre maquinistas e terceiros, com uso de caminhão adaptado e motobombas para subtração do diesel.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se há provas suficientes da autoria delitiva imputada aos apelantes, que atuavam como maquinista e estagiário de maquinista à época dos fatos.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação criminal exige prova cabal e inequívoca da autoria delitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2
.
A materialidade está comprovada pela apreensão do caminhão adaptado com tanque e motobombas. Contudo, não há provas diretas e inequívocas da participação dos apelantes no crime.

3
.
Os depoimentos das testemunhas e demais elementos probatórios não estabelecem vínculo concreto entre os apelantes e a execução do delito, baseando-se apenas em presunções e conjecturas.

4
.
O processo penal exige prova robusta para condenação, não se contentando com meros indícios ou suspeitas, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

I
V
. Dispositivo e tese:

Recursos de Apelação providos para absolver os réus.

Tese de julgamento: “
1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo vedada a imposição de sanção criminal com base em presunções ou meras suspeitas. 2. A dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado impõe sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §§ 1° e 4°, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT –
ApCrim
n. 0001594-93.2019.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/02/2024,
DJe
04/03/2024
;
N.U 0002516-66.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
publicado
no DJE 06/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de
Apelaç
ão
C
riminal interposto
s

por
GILDEON DE SOUZA
e
CLEITON DE CARVALHO
, insurgindo-se contra sentença pro
latada
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira

(MT)
,
nos autos da ação penal n. 1000146-28.2021.8.11.0027
,
que julgou

procedente a pretensão acusatória para condená-lo
s
pela prática d
os

delito
s
descrito
s

os crimes previstos no art. 155, § §

4o, II e IV,
c.c
.
art. 69, todos do Código Penal,
à pena de
02
(dois)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão
e 12
(doze)
dias-multa
,
em regime aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direito
,

em razão de fato ocorrido em 25/10/2015, envolvendo o
furto de combustível pertencente à empresa RUMO S.A.
(antiga América Latina Logística – Malha Norte – ALL), e transporte em desacordo com as normas ambientais.
(
Id.
268207865
)
.

Em suas razões recursais,
GILDEON DE SOUZA
pugna por:

(i) absolvição do crime de furto qualificado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e abuso de confiança, alegando ausência de prova da autoria e de vínculo subjetivo com a prática delitiva;

(
ii
) subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(
iii
) pleiteia
,
ainda
,
a absolvição formal pelo crime ambiental (art. 56
,
da Lei 9.605/98), por ausência de descrição fática na denúncia e ausência de condenação nesse ponto;

(
iv
) postula o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais, por ausência de prova de abalo moral à pessoa jurídica e desproporcionalidade do montante arbitrado;

(v) por fim, requer o direito de recorrer em liberdade
(Id.
319887012
)
.

Já o apelante
CLEITON DE CARVALHO
postula:

(i) sua absolvição integral dos crimes descritos na denúncia, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do CPP; (
ii
) subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e sua substituição por
uma
pena restritiva de direitos; (
iii
) e, da mesma forma, o afastamento ou redução da indenização mínima por danos morais, ante
à
ausência de comprovação de dano moral à vítima pessoa jurídica
(Id.
319887013
).

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s
e manutenção integral da
s
condenaç
ões
(Id.
319887021
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra d
o
d. Procurador
Hélio
Fredolino
Faust
, manifestou-se

pelo
desprovimento

do
s
recurso
s
(Id.
325223355
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos do presente inquérito policial que, nas datas e locais supramencionados, os denunciados MAURO PEREIRA TEIXEIRA, CLEITON DE CARVALHO e GILDEON DE SOUZA, agindo em conluio,
realizaram furto de combustível da sociedade empresária América Latina Logística – Malha Norte – ALL
. Segundo consta, denunciado MAURO PEREIRA TEIXEIRA era proprietário de uma frota de ao menos 05 (cinco) caminhões, e, com auxílio de empregados (maquinistas) da sociedade empresária América Latina Logística – Malha Norte – ALL, entre os quais
os denunciados CLEITON DE CARVALHO e GILDEON DE SOUZA, agia de modo a subtrair combustível da referida empresa
. Conforme apurado,
entre os trechos de ferrovia localizados entre Alto Araguaia e Rondonópolis, os maquinistas CLEITON DE CARVALHO e GILDEON DE SOUZA, mediante ajuste prévio e comunhão de propósitos, dissimularam avarias nos trilhos com intuito de interromper a viagem e parar a locomotiva para subtração, em proveito comum, do combustível do veículo ferroviário.
Aproveitando-se dessa parada previamente ajustada,
o denunciado MAURO PEREIRA TEIXEIRA utilizando-se de um caminhão adaptado

com tanque metálico, mangueiras de sucção e motobombas, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e sem licença ambiental,
extraiu combustível transportado pela locomotiva da empresa América Latina Logística
– Malha Norte – ALL. Todavia, o caminhão utilizado para o transporte da res furtiva atolou em uma estrada de terra, de modo que o acusado MAURO PEREIRA TEIXEIRA telefonou para JOSÉ VINICIUS MOREIRA BORGES (funcionário de sua empresa), a fim de que este o ajudasse a retirar o caminhão do local. Sem êxito,
o veículo foi deixado abandonado no local, com o combustível já furtado em seu interior
. Em razão de policiamento ostensivo realizado na área rural
do Distrito de Ouro Branco do Sul, os policiais militares MARCO AURÉLIO DESSBESELL e MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA visualizaram o caminhão de marca Mercedes Benz, modelo L1313, cor vermelha, ano 1977, placa NBK-6020, registrado em nome de “JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA”, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, parado em uma área de lavoura próximo à linha férrea, no distrito de Ouro Branco do Sul. Constataram, ainda, que
o veículo possuía duas
moto-bombas
, marca
Toyana
e ZB-80, contendo 10,860 (dez mil e oitocentos e sessenta) litros de óleo diesel S-500 (substância tóxica), que estavam sendo transportados em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
, conforme auto de depósito de fls. 120. Por outro lado,
o relatório da empresa indicou a falta de 6 mil litros de diesel S-500 (fls. 108 e 129) naquela viagem (a quantidade superior de combustível encontrado no caminhão em relação à quantidade de combustível faltante naquela viagem sugere, inclusive, prévia subtração de combustível por parte de MAURO PEREIRA TEIXEIRA
).

De fato, no local onde foi encontrado o veículo, os policiais foram informados por pessoas que trabalhavam nas proximidades que o caminhão localizado transitava há vários dias de forma suspeita, e
constantemente era visto parado ao lado das locomotivas da empresa América Latina Logística – Malha Norte – ALL
. Durante as investigações, descobriu-se que o denunciado MAURO PEREIRA TEIXEIRA era o proprietário do caminhão localizado e, inclusive, já fora denunciado em ação penal Cód. n. 47595, desta Comarca, por outro fato dessa natureza. Interrogado, o denunciado MAURO PEREIRA TEIXEIRA não soube indicar a origem da res furtiva, tampouco apresentou notas fiscais da quantidade de combustível apreendida. A materialidade e autoria da infração penal restou comprovada através do boletim de ocorrência à fl. 05; termo de apreensão à fl. 12; termo de depoimento à fl. 16; termo de depoimento à fl.108; relatório interno da empresa de fls. 113/117; auto de depósito à fl. 120; termo de depoimento à fl. 190; denúncia
anonima
de fl.191; termo de depoimento à fl. 232; termo de apreensão de fl. 233; termo de depoimento à fl. 234; laudo pericial criminal de fls. 236/241. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia MAURO PEREIRA TEIXEIRA, CLEITON DE CARVALHO e GILDEON DE SOUZA como incursos nas sanções previstas no art. 155 §1° e §4°, II e IV na forma do art. 69, ambos do Código Penal e art. 56,
caput
, da Lei 9.605/98, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória
(grifos meus) (Id.
319886407
).

Conforme consignado no relatório, trata-se
de
recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s

por
CLEITON DE CARVALHO

e

GILDEON DE SOUZA

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itiquira
(MT)
.

a) Da
absolvição pelo delito de furto qualificado
:

O
s
apelante
s
, em sua
s
defesa
s
, pleiteia
m
a
s suas
absolviç
ões
alegando insuficiência de provas para comprovar sua
s
autoria
s
no crime de
furto qualificado
.

Assiste razão
aos apelantes.

A prova da materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência
n.
2015.274611

(I
d.
319886408
–

p. 21
),
termos de depoimento (Id.
319886408
– p. 35-36, Id.
319886410
– p. 139
, Id.
319886411
– p. 221
), auto de depósito (Id.
319886410
– p. 141),

termo de declaração (Id. 319886413 – p. 299),
termo de depoimento (Id.
319886413
– p. 312),

termo de apreensão (I
d.

319886413

– p. 314
), termo de depoimento (I
d.

319886413
– p. 315),

laudo pericial criminal n.
200.2.18.2015.011404
-01 (Id.
319886413
– p. 319-325)
, e

termo de declaração (Id.
319886414
– p. 401-402)
.

Contudo, a mesma robustez probatória não se verifica em relação à
s
autoria
s
delitiva
s
. Os elementos colhidos nos autos, embora confirmem a ocorrência
do crime de furto de combustível
, não demonstram, de forma segura e inequívoca, que o
s apelantes Cleiton e
Gildeon
fo
ram
responsáve
is
direto
s
pela conduta criminosa.

Na fase inquisitorial foi ouvido
, por
4
vezes
,
a
testemunha
LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES
, coordenador da segurança patrimonial na época dos fatos
, cuja versão, diferentemente do que se sugere n
a denúncia
, não corrobora a imputação direta da autoria do crime
aos apelantes
, vejamos
:

QUE o depoente é coordenador de segurança da empresa ALL (
américa
latina
logística
- malha norte); QUE no dia 16.09.2015 a em presa foi
vítima
de um a furto de aproximadamente 11.000,00 (onze
mililitros
) de óleo diesel de um a de suas locomotivas que se encontrava parada no terminal de cargas de Itiquira-MT, não havendo suspeitos do cometimento do crime nesta oportunidade, sabendo apenas que os autores possivelmente utilizaram motobombas para retirar o diesel do tanque da locomotiva e um caminhão de médio/grande porte para fazer o transporte do produto, bem com o tinham informações privilegiadas da em presa; QUE no dia 26
.
10.2015 o depoente recebeu um a ligação da PM do distrito de Ouro Branco do Sul narrando que um caminhão adaptado com um tanque de combustível foi encontrado atolado no meio de um a lavoura e próximo da linha férrea, em local onde a locomotiva havia parado, nas proximidades do KM 650, município de Itiquira
-
MT; QUE
embora não fosse local de parada o
depoente ressalta que o ma
quini
sta (nome ainda não identificado)
alegou que a locomotiva apresentou uma avaria
, sendo necessário parar no referido trecho; QUE diante dos fatos o
depoente foi até a PM de Ouro Branco onde constatou que haviam aproximadamente 15.000,00 (quinze mil litros) de combustível; QUE na data dos fatos haviam de 02 a 03 locomotivas puxando o trem, sendo que cada locomotiva comporta aproximadamente 20.000,00 (vinte mil litros de diesel); QUE o depoente ainda não sabe precisar com exatidão quanto de diesel foi subtraído das locomotivas, uma vez que o trem
seguiu com destino ao porto de Santos, mas que a empresa já
esta
fazendo o levantamento e que irá informar os dados nas próximas 48 (quarenta e oito) horas do volume subtraído;
QUE o depoente acredita que para haver o furto possa haver conivência entre os maquinistas e mecânicos da empresa ALL, uma vez que o trem é rastreado e cada parada é registrada pela empresa, devendo o maquinista justificar cada parada fora da rota (parada não programada), ressaltando-se no dia dos fatos houve uma parada não programada de aproximadamente 03 horas no local onde foi realizado o furto
; QUE o declarante irá juntar toda documentação referente ao caso, uma vez que a empresa está reunindo todo o conteúdo como: nome do maquinista, mecânicos acionados, local, tempo e motivo da parada não programada; QUE o depoente acredita que a empresa já vem sendo vítima de furto de óleo di
esel há aproximadamente 06 (seis) meses face a diversas denúncias que a ouvidoria vem recebendo, mas dificilmente o furto é percebido, pois uma retirada de dois a três mil litros de combustível da locomotiva dificilmente é percebido, podendo alegar o maquinista que houve um aumento no consumo e outros problemas; QUE o primeiro boletim de ocorrência registado para narrar os furtos foi no dia 17.09.2015 (grifos meus) (Id.
319886408
– p. 35-36).

QUE o depoente comparece nesta delegacia nesta oportunidade para juntar documentos e prestar alguns esclarecimentos no tocante ao furto ocorrido no dia 25.10.2015; QUE em relação ao furto foi constatado pela empresa a subtração de aproximadamente 6.000 L (seis mil litros) de DIESEL
Sl
O, mas que a
quantidade
subtraída pode ter sido um pouco maior em razão da média de consumo de cada
locomotiva
; QUE na data dos fatos havia um trem descarregado que trefegava sentido Santos-Rondonópolis-MT prefixo X-39, composto por duas locomotivas, sendo constatado furto de combustível nas duas locomotivas, conforme o relatório interno que junta nesta oportunidade; QUE na data dos fatos houve uma parada de
aproximadamente

três
horas no local dos fatos;
QUE somente
trafegava no trem o maquinista de nome CLEITON DE CARVALHO, qualificado na ficha anexa nesta oportunidade
, havendo registro na empresa que o maquinista
alegou um
deslocamento
do trilho para realizar a parada não programada no local
;
QUE pela experiência do depoente não há como acontecer um furto de combustível nas locomotivas

sem a

conivência do maquinista
; QUE
de acordo com os relatórios

da empresa os mecânicos da ALL de nome FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e ROBERTO ANTÔNIO DA SILVA foram acionados pela empresa para se deslocarem até o local de parada não programada,
mas ao chegarem ao local dos fatos ficaram apenas 05 (cinco) minutos, havendo fundadas suspeitas que não havia nenhum problema nos trilhos e que o maquinista parou no local de proposito
(...) (grifos meus) (Id.
319886410
– 129).

QUE o depoente compareceu a essa delegacia de
polícia
para retificar seu depoimento em relação ao tipo de combustível que fora furtado que após fazer o levantamento junto aos responsáveis pelo abastecimento das locomotivas tomou ciência que
as mesmas
são abastecidas com óleo di
e
sel do tipo com um DISEL S 500
(Id.
319886410
– p. 139).

QUE o depoente comparece nesta delegacia nesta oportunidade para juntar documentos e prestar alguns esclarecimentos no tocante ao furto ocorrido no dia 2
5
.10.2015;
QUE pretende retificar um ponto de seu depoimento no tocante aos maquinistas que estavam no trem na data dos fatos, pois além
de CLEITON DE CARVALHO
também
o maquinista GILDEON DE SOUZA;
QUE pelo banco de dados da empresa GILDEON estava como responsável pelo estágio de CLEITON
e que irá juntar a docum
entação
comprobatória no prazo de 05 (cinco) dias; QUE recentemente a empresa A LL recebeu um a denúncia no canal de
ouvidoria narrando o nome dos maquinistas supostamente envolvidos com furtos de diesel e grãos, conforme a denúncia que junta nesta oportunidade, afirmando ainda que irá juntar a ficha de qualificação destes

funcionários no prazo de
05
(cinco) dias; QUE no dia 22.03.2016 um dos maquinistas citados na denúncia de nome
FABRÍCIO
foi preso em flagrante enquanto participava de um furto na região do distrito de Ouro Branco
(grifos meus) (Id.
319886411
– p. 221).

Em juízo
,
afirmou:

Promotor: Senhor Luiz Fernando, o fato aqui é antigo, é de 25 de outubro de 2015, estão sendo acusados aqui o Mauro Pereira Teixeira, o Cleiton de Carvalho, que inclusive era maquinista, e o
Gildeon
de Souza. Nessa época de 2015, o senhor tinha alguma função lá na ALL?

Luiz Fernando: Eu era Supervisor e Coordenador de Segurança patrimonial.

Promotor: Perfeito, eles estão sendo acusados aqui de furto de 6 mil litros de óleo diesel S500, e além de ter armazenado isso de forma irregular, causando um crime contra o meio ambiente.
Segundo consta que o Mauro e o
Gildeon
realizaram furto de combustível da ALL, com o auxílio do maquinista, que seria o Cleiton
, conforme apurado, e me parece que esse furto foi descoberto porque encontraram um caminhão atolado com combustível.
O senhor se lembra ou tem alguma coisa sobre esses fatos aqui que possa nos esclarecer, Sr. Luiz Fernando?

Luiz Fernando: Olha, era corriqueiro, isso não foi uma vez que aconteceu.
Então, não sei... Como faz muito tempo, eu não sei precisar qual deles que foi
, nós encontramos na região mais de um, uns dois ou três caminhões que foram encontrados aí carregados de combustível as margens (...)

Promotor: Bom Luiz Fernando, furto de óleo diesel né, da ALL, me parece que no dia houve uma parada aí das locomotivas em lugar não previsto para parada né, e aí foi até apreendido um caminhão com duas bombas de sucção atolado na região de Ouro Branco do Sul, o Sr. consegue
recorda
desse fato?

Luiz Fernando: Me recordo parcialmente sim

Promotor: Perfeito, explica para gente uma coisa Sr. Luiz Fernando, a empresa deve ter toda documentação né, me aparece que esse trem
tava
indo
pro
Porto de Santos segundo consta aqui dos depoimentos,
pra
gente saber quem é o maquinista, batas pedir o relatório
pra
empresa, ela vai ter

Luiz Fernando: Vai, ela vai ter, relatório de escala, quem é que estava no trem, o prefixo do trem, eles vão saber quem era o maquinista que
tava
conduzindo

Promotor: Perfeito, pelo que o depoimento do Sr. lá na delegacia,
o Sr. disse que não era prevista a parada mais o maquinista alegou uma avaria
, explica
pra
gente quando tem esse tipo de avaria é chamado o mecânico, explica
pra
gente qual é o procedimento que a gente não sabe

Luiz Fernando: Existem as paradas programadas né que são nos pátios de cruzamento pra cruzar uma composição com a outra,
quando o maquinista para no meio do trecho né que a gente fala que não é um pátio de cruzamento é só uma linha é, é por algum acidente alguma avaria na locomotiva alguma coisa anormal, dê anormal aconteceu
, então é acionado aí a equipe de mecânica, ou se for o caso até de via permanente de quem faz manutenção na via, mas geralmente é a mecânica que é acionada se for problema mecânico na locomotiva

Promotor: Perfeito, e esse pessoal depois faz um relatório
pra
empresa ou não como que é?

Luiz Fernando: Olha, ele tem o controle de atendimento do que eles fazem né, isso na época

Promotor: É possível se confundi o maquinista?

Luiz Fernando: Como assim Dr.? Se confundi que teve uma avaria?

Promotor: Não, não é esse maquinista é outro?

Luiz Fernando: Olha, a escala deles, tem um cronograma que eles seguem de escala e tem o centro de controle operacional que é com quem o maquinista conversa que é o CCO, então ele já entra no trem, ele tem que
coloca
a matrícula dele e aí ele abre a viagem junto com o centro de controle operacional

Promotor: Então seria difícil troca o maquinista no caso?

Luiz Fernando: Eu acredito que sim

Promotor: Perfeito, é o Sr. consegue
lembra
desse caso em específico né porque deve ser vários casos de furto né, que foi achado esse caminhão Mercedes cor vermelha com duas bombas lá em Ouro Branco do Sul, constatou realmente a subtração do diesel, foi constatado, foi confirmada?

Luiz Fernando: Olha,
Dr. eu não me lembro mais o caminhão estava carregado com diesel, sim, ele
tava
atolado, realmente na lavoura

Promotor: Outra coisa é, aqui não tem quando tirado essa quantidade de diesel de uma máquina, o Sr. falo
u
ali aproximadamente, não sabia quanto que tinha no caminhão, umas 6 mil a 15 mil litros, essa máquina ela vai parar, ele, o maquinista ele tem esse conhecimento de que a máquina vai
para
no meio do caminho como que é isso
ai
, essa
pane
seca vai dar? Como, explica isso
pra
gente

Luiz Fernando: Olha a locomotiva que ela encheu o tanque em Rondonópolis que era a origem até ela chega no destino é o traçado dela
pra
ela poder fazer o reabastecimento seria São José do Rio Preto, São Paulo, então assim pelo tanque cheio da locomotiva ela deveria
chega
até lá, é outro ponto de abastecimento

Promotor: É no dia lá, só
tava
o caminhão abandonado, não foi pego ninguém?

Luiz Fernando: Não, não foi encontrado ninguém, só o caminhão

Promotor: Perfeito, então, vocês tinham, o trem
possui
, não
possui
câmera nada?

Luiz Fernando: Na época não
(grifos meus)

(relatório de mídias – Id. 319887000).

Na fase judicial foi ouvid
a
a testemunha
DENIS FALKEMBACH RODRIGUES
, gerente de produção da América Latina Logística Malha Norte
–
ALL
, que declarou
:

Promotor de Justiça
:
bem
Senhor
Denis, o senhor pode nos dizer o que o senhor sabe a respeito dos furtos de combustível, da empresa. Aqui o senhor na época, né? Tinha um papel de gerente de produção, furtos estes que aconteceram em dois mil e quinze em setembro e outubro, aqui no município de Itiquira.

Denis F. Rodrigues
:
Pois não, senhor Cláudio, o que eu fiquei sabendo na época
é
que havia o tido uma ocorrência de furto, em uma das composições da empresa, e aí o pessoal da segurança patrimonial nosso na época foi acionado
pra
ir ao local, né?
Pra
fazer as apurações que aí
essas apurações competem
a área de segurança patrimonial, né? E eu, como gerente de produção, só fui comunicado da ocorrência no dia
.

Promotor de Justiça
:
certo. E o que que o senhor sabe a além de ter comunicado o pessoal da Gerência de Patrimônio? Segurança? Que que o senhor sabe sobre esses? Sobre esse fato, como como que agiam o senhor? Tem algum conhecimento a respeito disso?

Denis F. Rodrigues
:
Não, não tenho conhecimento
,
na época.
Na verdade
a segurança me comunicou
tá
?
Eh
, não é que eu comuniquei, foi, foi. A segurança me comunicou né? Pra, pelo menos eu ter a ciência, mas eu não. Eu não conheço como que era,
porque
justamente essa investigação, vamos chamar assim essa apuração. Ela compete a área de segurança patrimonial.

Promotor de Justiça
:
Entendi.
É
os maquinistas Cl
e
iton de Carvalho e
Gildeon
de Souza. O senhor chegou a conhecer eles? Tem alguma informação sobre como que era o trabalho deles na empresa?

Denis F. Rodrigue
s:
Eles eram um funcionário da companhia na época
.
Eles eram acionados
pra
fazer trem ali, no

trecho, né?
Mas de demais pontos. Eu desconheço.
Eu sei que era um maquinista assim.
Eh
da companhia e faziam a condução dos trens. Nesse trecho
.

Promotor de Justiça
:
entendi o senhor tem conhecimento? Se era, eram frequentes furtos de combustível. Nesse trecho
?

Denis F. Rodrigues
:
eu não tenho conhecimento. Porque que nem eu comentei, né? A segurança patrimonial, que faziam as investigações
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
319887000
).

Em sede policial, a testemunha
MARCO AURÉLIO DESSBESELL
, policial militar, declarou que durante rondas na zona rural, foi localizado um caminhão contendo duas motobombas e aproximadamente 10.860 (dez mil oitocentos e sessenta) litros de óleo diesel S-500. Informou, ainda, que conforme relato de trabalhadores da região, o referido veículo transitava há vários dias pelo local, sendo comumente visto estacionado ao lado de locomotivas da empresa ALL Logística, em atitude suspeita. Confira-se:

QUE o depoente e cabo da
polícia
militar lotado no
Núcleo
da Policia Militar-MT distrito de Ouro Branco do Sul,
município
de Itiquira-MT; QUE no dia 25/10/2015 por volta das 21:40
estávamos
em rondas na
área
rural do Distrito de Ouro Branco do Sul quando nos deparamos com 01 (um)
caminhão

Mercedes
Benz L1313 de cor vermelha ano 77, placa NBK-6020 de
Rondonópolis
-MT; QUE dentro do
veículo
localizamos uma CRLV em nome de JAIR VALERIANO DE OLIVEIRA, 02 (DUAS) moto bombas, marca
Tayana
e ZB-80 e quantia de 10,860 (DEZ MIL E OITOCENTOS E SESSENTA LITROS DE OLEO DISEL S-500 conforme auto de deposito de fls. 120); QUE no local que localizamos o referido
veículo
fomos informados por pessoas que trabalham nas proximidades que o
caminhão
localizado transitava a
vários
dias, e constantemente se
encontrava
parado ao lado das locomotivas da empresa ALL
Logística
em atitude suspeita, aparentando estar subtraindo
combustível
das locomotivas; QUE o veículo foi retirado do local e encontra-se no
Núcleo
da Policia Militar de Ouro Branco do Sul” - termo de depoimento
(Id.
319886413
–
p.
312).

Em Juízo,
o
policial militar ratificou suas declarações, relatando que
:

Promotor: Sr. Marco, o senhor pode nos dizer o que o senhor se recorda de crimes de furtos de combustível que ocorreram por volta de outubro de 2015 sendo que esse fato aqui específico diz respeito a um caminhão vermelho com, disfarçado de graneleiro seria utilizado para furtar combustível da empresa ALL Logística
.

Marco Aurélio: Doutor, nesse dia em questão nós estávamos fazendo o patrulhamento rural noturno na região devido ao grande índice de roubo, de furto a fazendas. Quando deparamos com esse veículo no interior de uma lavoura, esse veículo estava abandonado, chegamos no veículo para verificar qual que era a situação. Vimos que o veículo se encontrava dentro do graneleiro dele com um tanque, um tanque feito e afixado dentro desse graneleiro e nesse tanque havia mais de que, acredito que mais de 10 mil litros de diesel e no veículo também tinha motobombas, aí conversando com o pessoal da região eles nos informaram que esse veículo diversas vezes fora visto encostado no trem quando o trem se encostava para fazer passagem por outro esse caminhão diversas vezes estava encostado ao lado da locomotiva tipo que estava subtraindo algo da locomotiva e devido a esse tanque em cima e essas motobombas eles estavam fazendo furto de combustível das locomotivas. Depois após conversando com o pessoal da Rumo da ALL eles nos informaram que diversas vezes havia sido furtado combustível das locomotivas e de tanques de combustível de transporte.

Promotor: Entendi. E a empresa vítima ela chegou a explicar como que era o
modus operandi
como que tinha que se fazer para conseguir furtar esse combustível?

Marco Aurélio: Eles falavam que eles retiravam a tampa do tanque ou então à boia, boia do tanque aí introduzia a mangueira com as motobombas e enchia o tanque do caminhão.

Promotor: Entendi, e
o senhor sabe se esses vagões que levavam combustível ou o próprio tanque da locomotiva o senhor sabe se ele tinha algum tipo de trava, algo nesse sentido?

Marco Aurélio:
Quando eles tinham a trava, a trava na tampa do tanque eles arrancavam a boia que é onde se marcava a quantidade de combustível. Agora quando não tinha a trava na tampa do tanque eles arrancavam a tampa mesmo aí já não retirava a boia porque a boia era um sistema eletrônico então não ficava não tinha como colocar uma trava específica nela
.

Promotor: Entendi, e esse caminhão específico o senhor tem conhecimento se ele estava sempre no local, se ele, se havia informações populares que ele passou ali outras vezes ou foi a primeira vez?

Marco Aurélio:
Segundo o pessoal da região das fazendas lá que nós estivemos conversando, esse caminhão esteve nesse local por diversas vezes, diversas vezes eles já viram ele tanto andando na região quanto parado ao lado das locomotivas
(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 319887000).

No mesmo sentido, têm-se as declarações da testemunha
MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA
, policial militar,
que
em Juízo ratificou suas declarações esclarecendo que diante da quantidade de ocorrências semelhantes à época, não recordava com precisão a qual boletim os fatos analisados se referiam. Contudo, relatou que o caminhão Mercedes-Benz, disfarçado como graneleiro, já era monitorado por comportamentos suspeitos nas proximidades da linha férrea da empresa América Latina Logística (ALL).

Declarou
,
ainda, que na data dos fatos a guarnição encontrou o veículo atolado e abandonado, com um tanque oculto de aproximadamente 15 mil litros e motobombas utilizadas para transferência de combustível. Segundo a testemunha, esse foi o primeiro caso que revelou um esquema organizado de furto de óleo diesel das locomotivas, com indícios de possível conivência de maquinistas. Vejamos:

Promotor: Sr. Mauro, o Sr. pode nos dizer o que o Sr. sabe a respeito de furto de combustível, que teriam acontecido no segundo semestre de 2015, no dia 25 de outubro de 2015
e também
numa data anterior é combustível esse que foi furtado da empresa
America
Latina Logística Malha Norte, o que que o Sr. sabe a respeito dessa ocorrência?

Mauro Roberto
: Doutor eu não me recordo de qual do
b.os
, porque a gente teve vários furtos em vários pontos e prisão mesmo foi efetuada uma numa parte ou outra, não me recordo mais qual seria deles
, tem várias cerca de seis ou sete

furtos na região na época.

Promotor: Entendi, a respeito do caminhão, né, que havia sido encontrado atolado, que era um caminhão que ele estava disfarçado como graneleiro, mas, na verdade, ele possuía compartimentos para armazenamento de combustível, o senhor se recorda dessa ocorrência?

Mauro Roberto: Sim, sim,
esse foi o primeiro que a gente aprendeu, foi aí que a gente começou a descobrir como que era feito esse esquema de furto na linha férrea
.

Promotor: Certo, fala para a gente como que foi essa ocorrência e o que que os senhores descobriram a respeito da maneira de agir dos criminosos?

Mauro Roberto: É, a princípio já havia denúncias de veículos diferentes, caminhões que não eram para transporte de semente, não eram para serviço de fazenda, já havia chegado ao nosso conhecimento e a gente não tem polícia civil diretamente em Ouro Branco a gente acaba no ostensivo vindo, e acaba executando alguns, pegando algumas informações para serem repassadas para a polícia civil e teve um momento em que fomos informados por alguns funcionários de algumas fazendas que
alguém tinha pedido um, um socorro para socorrer um caminhão atolado
, mas ele estranhou porque o caminhão não era da região
,
já tinham visto, mas não sabiam quem que eram porque que ele tinha atolado lá e depois a gente acabou levantando que eles saíram com esse caminhão porque tinha conivência na época de maquinistas e de pessoas da empresa e esse caminhão ao ver a viatura nossa no caso no mesmo dia que a gente estava no patrulhamento eles simplesmente pegaram outro caminho que não era o caminho que eles faziam normalmente para executar os furtos e acabou atolando. E quando a gente teve essa denúncia a gente foi verificar o caminhão, aí descobrimos que havia um elemento secreto dentro desse caminhão. Daí em diante foram várias outras apreensões porque a gente já começou a conhecer os modus operandi dele no caso.

Promotor: Entendi, cortou um pouquinho, sargento Mauro só esse finalzinho aí o que que os senhores localizaram dentro do caminhão?

Mauro Roberto: É um tanque, feito foi adaptado,
foi construído um tanque e colocado dentro de um caminhão tipo graneleiro para não levantar suspeita, um tanque de cerca de 15 mil litros de óleo, o caminhão ficou atolado e quando a gente teve o local já não tinha mais ninguém eles já tinham saído do local
. Ficou só o caminhão e eu ia carregar de combustível no caso.

Promotor: Entendi, e essas motobombas ali no caminhão era possível ver facilmente elas ou tinha que subir em cima da carroceria para ver como que era a visibilidade de quem estava do lado, digamos assim?

Mauro Roberto: Não via, essas motobombas elas, na verdade, elas são portáteis, no caso elas eram tiradas de dentro do caminhão ali na caixa de ferramentas e algumas dentro e fazia execução com o trem parado e
depois a gente também fez levantamentos porque esses trens estavam parados em locais que não eram para ser parados
nos cruzamentos e essas bombas eram de gasolina, às vezes também
ficamos sabendo que era com conivência do
maquinista
e, ao mesmo tempo, também não pelo fato de que
ele não tinha coragem de sair lá fora da locomotiva, as locomotivas eram lacradas blindadas no caso e eles não saíam para a questão do furto para trás do trem. Eles pegavam essas bombas se engatavam ou quando era um tanque de combustível na própria locomotiva e bombeavam para esse caminhão
.

Promotor: Entendi e era possível ver os tanques facilmente ou não?

Mauro Roberto: Doutor quais tanques no caso, do caminhão ou das locomotivas?

Promotor: É não, os tanques ou o compartimento na carroceria do caminhão em que eles armazenavam combustível furtado.

Mauro Roberto: Nesse caminhão não, mas acho que vai haver audiências de outros furtos teve caminhões tanques também apreendidos outros contêineres desses contêineres de mil litros em uma sequência, agora não sabemos se tem ligação com outro ou não, porque o inquérito foi para a Polícia Civil eu não sei como é que ficou, mas nesse caminhão específico era muito camuflado, era um graneleiro, a princípio todo mundo entendia como um caminhão graneleiro
(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 319887000).

Em Juízo, o denunciado
CLEITON DE CARVALHO
negou de forma categórica a prática dos fatos imputados na denúncia. Esclareceu que, à época dos fatos, exercia a função de estagiário de maquinista, razão pela qual não estava autorizado a operar locomotiva de forma autônoma, atuando sob a supervisão direta do também denunciado GILDEON DE SOUZA, seu instrutor designado
:

(
...) O
que o senhor tem a dizer a respeito disso?

Cleiton: A respeito disso é porque o
Gildeon
era meu maquinista, o instrutor,
eu não tenho conhecimento do Mauro Pereira Teixeira, não conheço, não lembro, não tenho nenhum vínculo com essa pessoa, nunca vi esse nome
, a única coisa que a gente fazia no trecho, eu e o
Gildeon
, que era meu maquinista, instrutor, eu era na época não era liberado no trecho ainda, eu não podia pegar uma máquina sozinha, eu
tava
aprendendo,
eu não lembro de ter furto
nenhum de diesel, eu não lembro de ter participado de, como dizem, de conluio, desculpa a palavra, eu não sei a outra palavra, é conluio com outras pessoas para furtar diesel da ALL, eu não participei de nada disso, eu não fiz nada disso
. Então, tanto é que no dia, no dia, tem um termo de declaração minha aqui que eu fui até na delegacia prestar esclarecimento, que eu
tava
, foi no dia 7 de janeiro de 2016. Eu fiquei sabendo que eu
tava
, que eu
tava
sendo intimado para prestar esclarecimento, fui lá na delegacia, prestei esclarecimento, onde foi me perguntado também sobre o furto, se eu tive participação no furto e o nome,
esses nomes que é o Mauro Teixeira, que toda vez aparece, eu não conheço o Mauro Teixeira. Como foi dito, eu apenas conheci, era meu maquinista instrutor e eu não participei de furto algum, não teve nenhum tipo desse no nosso trajeto
(...
).

Juíza: Consta que entre os trechos da ferrovia, localizados entre Alta Araguaia e Rondonópolis.

Cleiton: Isso, as únicas paradas, porque
eu não estagiei somente com o
Gildeon
, né? Teve outros maquinistas que eu estagiei, tentando aprender, tentando ver se eu podia ser liberado ou não no trecho
. Só que com o maquinista
Gildeon
tantas outras, outras vezes aconteceu com outros maquinistas, no trecho você não pode, você não tem eu escutei alguém falando da parada como que fala
da parada programada, que são os, como que fala os cruzamentos, mas no trecho não tem como a gente saber se a gente vai ter um trilho quebrado, um dormente mal colocado, tem todos esses acontecimentos que a gente tem que parar o trem. O procedimento era parar o trem, verificar toda a composição, voltar, claramente, pedir a permissão do CCO, é o CCO se eu não me engano, que é o centro de controle, e a gente tinha conectividade com ele, vamos dizer assim, pedir a permissão, parar o trem, para poder correr o trem e ver o que aconteceu, se é um balanço, a gente tinha que parar
.

Juíza: Então, nesse dia aconteceu alguma situação dessa em que os senhores tiveram que parar?

Cleiton: Desculpa, meritíssima, a senhora está dizendo se aconteceu alguma anomalia?

Juíza: Alguma dessas situações de pista quebrada, de qualquer coisa que o senhor comentou aqui

Cleiton: Eu não me lembro qual foi o problema real dessa situação, meritíssima, eu só sei que se teve alguma parada, foi, foi sempre era, como fala? Era pedido para o CCO, era informado ao CCO para a
gente parar e correr a composição. Eu não me lembro qual foi o, qual foi o
como
que fala? O problema dessa situação.

Juíza:
Então, o senhor basicamente está negando tudo que está sendo imputado aqui como senhor. É isso
?

Cleiton:
Sim
.

Juíza:
Tá
. Por que que o senhor acha que estão imputando isso contra o senhor?

Cleiton: Pelo que eu entendi, acharam um trem, um trem não, um caminhão, um caminhão cheio de
de
como fala? De diesel parado, atolado, parece, no meio do mato e nessa pelo que eu entendi, foi feito uma um estudo onde pelo horário ali batendo, assim pela locomotiva que passou foi onde a gente estava porque se eu não me engano o segurança ele tem, ele tinha como fala? Ele tinha conexão lá com o pessoal do...

Juíza: Foi mais ou menos estimado que naquele...

Cleiton: Estimado, é isso, exatamente.

Juíza: Naquele momento era o senhor e o
Gildeon
é isso?

Cleiton: Exatamente.

Promotor: Cleiton, explica para a gente certinho, o senhor falou que não era maquinista ainda é isso?

Cleiton: Não.

Promotor: O senhor era o que explica para a gente.

Cleiton: Eu era estagiário, eu era aprendiz de maquinista, eu estava aprendendo para poder ser liberado para me poder ter mais...

Promotor: Então quem controlava efetivamente a locomotiva era o
Gildeon
?

Cleiton: O
Gildeon
.

Promotor: Perfeito, o senhor lembra, é muito tempo para lembrar a data, mas o senhor lembra se teve problema mecânico?

Cleiton: Desculpa, doutor, como eu disse, eu não me lembro.

Promotor: Certo, então se parou ali numa parada não programada, não foi o senhor que determinou, foi o
Gildeon
é isso?

Cleiton: Sim, ele mandava as macros
pro
CCO, porque eu não tinha acesso ainda para poder mandar a macro nada

Promotor: Certo, o senhor como estagiário é estagiário e maquinista que fala?

Cleiton: Isso estagiário de maquinista.

Promotor:
Como que é o registro lá na empresa de quem estava nessa locomotiva tem um registro lá certinho, né
?

Cleiton: Era, o
na hora que o maquinista entra na composição ele tem que é a matrícula que fala ele tem que colocar a matrícula dele e a minha matrícula como estagiário ele maquinista eu estagiário botava no painel no computador de bordo que fala
.

Promotor:
Certo, o senhor disse que já aconteceu de ter parada não programada, geralmente era por que era falha mecânica no motor, freio, o que que era explica para a gente
?

Cleiton: Então, como eu disse, à
s vezes era ou trilho quebrado, fissuras no trilho quebrado que aí o rodeiro passava e aí tinha aquele balanço, aí a gente tinha que parar para correr o coiso ou às vezes era dormente também

(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 319887000).

Em Juízo, o denunciado
GILDEON DE SOUZA
negou os fatos a ele imputados afirmando que só tomou ciência da existência da acusação em 2019 ou 2020, quando foi intimado a prestar esclarecimentos e que inicialmente sequer sabia que figurava como réu na ação penal.

Afirmou não conhecer o denunciado MAURO PEREIRA TEIXEIRA e disse não compreender as razões pelas quais foi incluído na denúncia, uma vez que não tem qualquer relação com os demais supostos envolvidos nem teve participação nos fatos narrados.
Vejamos:

Juíza: o que o senhor tem a me dizer?

Gildeon
: Na verdade, eu nem sabia que esse crime tinha acontecido, eu fiquei sabendo que eu era réu agora em 2019, 2020, eu acho que eu fui intimado, eu fui intimado primeiramente para prestar, depoimento, mas eu perguntei o rapaz que me passou a intimação falou que não sabia eu liguei no fórum de Itiquira uma mulher me atendeu me disse que não era nada de mais era se não me engano uma promotora que estava fechando um inquérito alguma coisa assim e tanto é que eu fui para prestar meu depoimento eu nem procurei advogado nada aí dentro de alguns dias eu recebi outra intimação para apresentar minha defesa, aí até tomei um susto porque eu não sabia que eu era réu em alguma coisa.

Juíza: Vamos aos poucos
,
aqui nessa época, ou seja, outubro de 2015 o senhor trabalhava para essa empresa?

Gildeon
: Sim, trabalhava.

Juíza:
Qual era a função do senhor?

Gildeon
:
Maquinista.
(...)

Juíza:
O senhor conhece Mauro Pereira Teixeira e Cleiton de Carvalho
?

Gildeon
:
O Cleiton eu conheço

Juíza: ele trabalhava com Sr.?

Gildeon
: se não me engano o Cleiton fez comigo umas viagens, acho que duas, uma, duas não sei, não me recordo viagens de instrução porque eu era maquinista instrutor também,
aí o Cleiton viajou comigo, acho que uma ou duas vezes não sei poucas vezes
.

Juíza: Mauro Pereira Teixeira não conhece?

Gildeon
: Não, Sra.

Juíza: Eu sei que faz muito tempo, mas o senhor saberia dizer se nesse dia que 25/10/2015 à noite o senhor estava trafegando nessa região aqui consta que entre os trechos de ferrovia localizados entre Alto Araguaia e Rondonópolis
o senhor juntamente com o Cleiton teriam
dissimulado algumas avarias nos trilhos para interromper a viagem. O senhor se recorda por acaso se nesse dia estava realmente passando por esse local?

Gildeon
: Na verdade, eu não me recordo, mas tem um, porém nessa questão porque no testemunho no depoimento do Carvalho está
dizendo que foi perto do meio-dia que a gente parou, que teve uma parada (...)

Juíza:
Mas me esclareça então que situações levam o maquinista a parar a locomoção
?

Gildeon
:
Geralmente se for fora do pátio, se for dentro do pátio é determinado pelo CCO pela empresa,
mas se for fora do pátio geralmente é avaria, ou avaria de locomotiva de vagão, problema elétrico, problema na via
...

Juíza: O senhor se recorda se eram recorrentes as avarias que faziam o senhor ter que parar?

Gildeon
:
Olha recorrente pode-se dizer até que sim porque a frota da Rumo ela era sempre levada ao extremo, elas sempre eles sempre rodam com as composições até avariar mesmo. Aí geralmente dá parada, dá parada por causa da via que geralmente dá problema na via na Rumo dava, dava muito problema e vagão corte espontâneo roda geralmente as locomotivas, tem locomotiva nova lá que estoura motor

Juíza: E aí vamos supor aconteceu uma avaria, qual que é o procedimento que o maquinista tem que fazer assim com relação à empresa comunicar quem?

Gildeon
:
Qualquer tipo de avaria que o maquinista detecte na composição ou na locomotiva, ou na via, ele tem que parar a composição imediatamente, informar o CCO e aguardar a instrução
.

Juíza: Bom, esclarecidos esses fatos
o senhor nega então ter praticado esse furto
só em forma que conhece o Cleiton, mas não teria praticado isso aqui o senhor imagina qual que é o motivo de ter imputado esse crime contra o senhor. O senhor tinha alguma desavença lá na empresa?

Gildeon
:
Não, nunca tive problema na empresa, eu também não faço a menor ideia, tanto é que eu nem sei quem são essas pessoas, esse moço Luiz que apareceu, eu nunca vi, essa pessoa, aqueles dois policiais que foram ouvidos da outra vez eu também nunca vi. Eu não sei quem são essas pessoas, o Luciano eu vi, eu sei que eu me lembro de ter visto ele em Alto taquari em 2012, se não me engano, depois disso eu nunca mais vi esse homem, nunca mais vi essa pessoa. Não faço a menor ideia
.

Promotor: Sr.
Gildeon
, o senhor já viajou com o Cleiton, o senhor já confirmou aqui umas duas vezes que o senhor recorde?

Gildeon
: É que eu me recordo que se não me engano nós fizemos, não me lembro, não me recordo ao certo, se foi uma viagem de ida e uma de volta ou se foi duas de volta, eu sei que foi algumas vezes que a gente viajou, não sei se foi uma ou duas

Promotor: E ele era aprendiz estagiário, o que que ele era quando ele viajava com o senhor?

Gildeon
: Quando ele viajou comigo, apesar
dele
já ser maquinista, quando ele viajou comigo se não me engano foi como estagiário.

Promotor: Estagiário, quando vocês viajam é um maquinista só?

Gildeon
: Geralmente sim.

Promotor: Estaria ali para apreender a função de maquinista. O estagiário estaria ali para aprender a função do maquinista?

Gildeon
: É que no caso a formação do maquinista é dividida em três, a teórica, a condução e o psicológico, aí no caso, se não me engano, o Cleiton como ele já era o maquinista, ele estava aprendendo condução, no caso ele estava aprendendo o trecho decorando o trecho.

Promotor: Perfeito, mas quem comandava então o trem era o senhor?

Gildeon
: Ele sobre a minha supervisão.

Promotor: Ah, entendi, mas assim aí teve que deu um problema, teve que parar uma parada não prevista,
ai
os dois juntos ou é só ele, ou é só o senhor, como que é que funciona?

Gildeon
: Olha
principalmente quando há um estagiário na locomotiva ao menor sinal de qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de problema, se o estagiário não perceber, o maquinista instrutor tem que intervir e falar para ele para a composição entra com freio de acordo com o regulamento e para a composição e se preciso for correr a composição olhar a locomotiva fazer, fazer o que se chama de PVI para verificar e informar
.

Promotor: Perfeito, já aconteceu com o senhor de ter ocorrido furtos na sua máquina na hora que chegar o combustível não dá para chegar no final ou chegar lá verificar que foi furtado de diesel?

Gildeon
:
Não, não, já aconteceu, já aconteceu a dita pane seca

Promotor: Isso

Gildeon
: uma vez eu saí de Rondonópolis indo para Alto Araguaia, mas a mecânica não tinha abastecido a locomotiva de trás a comandada.

Promotor: Esqueceu de abastecer?

Gildeon
: Isso, eles esqueceram de abastecer a locomotiva de trás aí no caso a loco de trás ela cortou corrente e logo em seguida ela desligou quando a composição chega na rampa ela não sobe. Aí eu fui verificar, eu constatei a pane seca, mas tinha andado o que acho que 5, 7 quilômetros fora do pátio.

Promotor: Explica para a gente uma coisa,
Gildeon
que nós não somos maquinistas, nós não sabemos.
O tanque de diesel é perto do local onde vocês ficam conduzindo a locomotiva?

Gildeon
:
Bom, perto é ele fica um pouco para trás na locomotiva do lado de fora.

Promotor: Mas assim, quanto para trás? 50 metros, 10 metros?

Gildeon
: Não, o tanque da locomotiva?

Promotor: Isso de onde foi furtado supostamente foi furtado um diesel, ele é longe do local que vocês ficam?

Gildeon
: Não, mas aí que está esse diesel ele foi furtado foi
dá
loco líder ou da comandada

Promotor: Eu não sei por isso que eu estou perguntando para você.

Gildeon
:
Se for da comandada, se for da comandada então ela ia ficar em torno dos 20 metros, eu acho 20, 25 metros um pouco mais,
da onde
o maquinista, da líder fica
.

Promotor E se for da outra quantos metros?

Gildeon
: Se for da líder?

Promotor Isso.

Gildeon
:
Aí o maquinista está quase praticamente em cima do tanque, ele fica uns 3, 4 metros para trás ali

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 319887000).

Por sua vez, em Juízo, o denunciado
MAURO PEREIRA TEIXEIRA
negou

conhecer os denunciados GILDEON DE SOUZA e CLEITON DE CARVALHO. Vejamos:

Juíza: Senhor Mauro, o senhor deseja falar sobre os fatos, prefere ficar em silêncio?

Mauro: Uai, eu vou falar porque é, eu tinha um caminhão que a gente fez um tanque para colocar em cima dele sob excelência, porque como a gente tem caminhão aí você vai no exporte de combustível você pega ali e pega os fretes só que os fretes você tem que trocar por carta frete para você pegar um pouco de dinheiro só que aí o que eu fazia os motoristas iam para Lucas, Sinop, Sorriso e voltavam aí eu pegava e usava esse caminhão meu de depósito entendeu? Então o caminhão ia no posto, abastecia, eu tirava um pouco de combustível para não deixar o caminhão com o tanque cheio lá para cima porque o motorista ficava fazendo alguma coisinha, então eu só deixava a quantia deles e voltava. E aí eu já pegava e já abastecia de novo, trocava a carta frete de novo, chegava com o tanque com mais óleo de diesel, eu tirava um pouco de óleo de diesel e ia sempre deixando no meu caminhão. Então tipo assim ali de reserva então eu usava o meu caminhão para isso e as e que nem eu escutei os depoimentos sobre bombas essas coisas e as bombas eu usava para
mo
dê tirar do tanque do caminhão para guardar em cima do outro caminhão meu. Aí nesse dia aí eu tinha eu estava até com uma caminhonete, aí eu um dia também, eu peguei e bebi umas cachaças lá em casa e eu queria ir com a mãe minha que morava lá
no, Itiquira
, uma segunda mãe, mãe minha aí eu peguei eu falei assim "Eu vou lá para o Itiquira." A minha esposa foi tomar a chave da minha caminhonete no dia. Eu falei "Não, mas eu vou." Aí nesse bendito dia é aquele tal ditado eu estava no lugar errado e na hora e na hora errada. Eu peguei o caminhão e fui. Só que em vez de eu virar lá no asfalto eu virei antes porque aquela rua também sai lá em ouro branco. Você entendeu? Ela sai lá. Então eu peguei e virei, e virei ali, só que em vez de eu continuar reto eu desci para baixo. Aí
na hora em que
eu fui voltar para me vir embora eu cheguei lá,
tava
,
tava
a locomotiva parada,
tava
parado lá no meio da linha, eu

falei "
Vixe
, agora eu não tenho como pegar e voltar." Foi aonde eu peguei eu falei "Então eu vou entrar na lavoura” porque a lavoura estava seca eu falei "Eu vou entrar na lavoura, saio lá na frente e volto embora e vou seguir viagem." E isso era de dia, acho que era um
meio-dia mais ou menos de dia. Aí o meu funcionário Vinicius do depoimento também pegou a minha, eu liguei para ele, pegou a minha caminhonete, foi lá, tentou me arrastar, não conseguiu tentando daqui, fui
nas
fazendas, pedi ajuda, corri
pra
lá, corri para cá, e aí eu não consegui tirar o meu caminhão. Eu falei "Não, então vamos embora e amanhã a gente pega e chama o guincho para vir aqui." Beleza, pegamos e fomos embora. Só que no outro dia de manhã que eu cheguei lá o caminhão já não estava lá mais. Aí eu peguei, fui lá no Ouro Branco, no Ouro Branco não, eu fui lá em Itiquira. Foi aonde que eu conversei com o delegado, expliquei a situação para ele. O que teria acontecido. Só que aí, aí já me jogaram para tudo quanto é lugar.

Juíza:
O senhor conhece os outros denunciados Cleiton de Carvalho e
Gildeon
?

Mauro:
Não, não, eu não conheço ninguém. Nenhum desses pessoal que deu o depoimento eu não conheço
(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 319887000).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação do
s
apelante
s Cleiton de Carvalho e
Gildeon
de Souza
pela prática do crime de
furto qualificado
.

Quanto à autoria delitiva, impõe-se ponderar que nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o acusado deve ser absolvido quando não houver prova suficiente para a condenação.

In
casu
, não se nega que a materialidade do crime de furto qualificado encontra-se efetivamente demonstrada. Há nos autos provas cabais de que houve a subtração de relevante quantidade de óleo diesel de propriedade da empresa América Latina Logística – Malha Norte – ALL, com a utilização de caminhão adaptado, motobombas e artifícios que revelam a engenhosidade e premeditação da empreitada delituosa.

Todavia, a despeito da materialidade delitiva estar suficientemente robustecida, a autoria atribuída aos apelantes
CLEITON DE CARVALHO
e
GILDEON DE SOUZA
repousa, em grande medida, sobre
suposições, deduções e conjecturas extraídas de um raciocínio
“
lógico
”
da acusação, sem o necessário lastro em elementos probatórios diretos e indubitáveis.

O ordenamento jurídico pátrio consagra como pedra angular do processo penal o princípio
in dubio pro reo
, que opera como escudo protetivo da liberdade individual diante da dúvida. A sentença penal condenatória exige prova certa e robusta, não se contentando com meros indícios, impressões ou presunções, por mais plausíveis que possam parecer.

No caso sob análise, os depoimentos das testemunhas de acusação — em especial os dos policiais militares e dos representantes da empresa vítima — indicam, de forma recorrente, que os veículos utilizados na empreitada criminosa eram frequentemente vistos nas imediações da ferrovia, e que o furto de combustível era um problema recorrente naquela malha ferroviária. Entretanto, não foi produzida qualquer prova objetiva, documental ou testemunhal, que associasse diretamente os apelantes à execução material do crime.

As declarações do coordenador de segurança da empresa, Sr. Luiz Fernando Garcia Lopes, ainda que indiquem fundadas suspeitas de envolvimento de maquinistas na prática delituosa, não singularizam os apelantes como autores da infração. Ao revés, o próprio depoente revela insegurança e indefinição quanto à identificação dos autores do furto em análise, admitindo inclusive que as práticas criminosas eram recorrentes e difíceis de rastrear com precisão.

Ressalte-se que os únicos elementos que conectam os recorrentes à cena do crime são a escala de trabalho, que os situaria na condução da locomotiva naquele trecho, e o fato de terem realizado uma parada não programada. Porém, tais dados, por si sós, não são aptos a fundamentar um juízo condenatório.

Não se extrai dos autos qualquer gravação, confissão, testemunho presencial, interceptação telefônica, filmagem ou outro meio técnico idôneo que evidencie o vínculo subjetivo dos recorrentes com os demais agentes, ou
que comprove o prévio ajuste necessário à configuração do concurso de agentes no furto perpetrado.

A reforçar ainda mais a fragilidade do conjunto probatório, vale destacar que
nenhuma testemunha presenciou os recorrentes CLEITON DE CARVALHO
e
GILDEON DE SOUZA efetivamente participando da subtração do combustível
, tampouco os identificou como autores materiais do delito.

Ainda que a denúncia tenha construído uma narrativa incriminadora fundada na suposta necessidade de conivência entre os maquinistas e os executores da ação para que o furto ocorresse, tal ilação
não foi corroborada por qualquer elemento de prova direta nos autos
.

O próprio corréu MAURO PEREIRA TEIXEIRA, indicado
como principal executor da subtração, ao ser interrogado em juízo, negou peremptoriamente conhecer os recorrentes
CLEITON e GILDEON. A negativa do suposto comparsa, somada à ausência de qualquer elemento autônomo de corroboração, mina por completo a tese acusatória de que teriam agido em comunhão de esforços e desígnios.

Desse modo, embora pairassem suspeitas quanto à participação dos réus, notadamente por figurarem na escala da viagem e por haver parada não programada no trajeto ferroviário, estas circunstâncias não constituem elementos de convicção suficientes para sustentar um édito condenatório. As condenações criminais devem basear-se em provas sólidas, não em presunções.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de
dúvida razoável quanto à autoria delitiva
, sendo inadmissível a manutenção de condenação fundada em meras presunções ou suposições desconexas. O processo penal exige prova cabal e inequívoca da responsabilidade penal do acusado, o que não se verifica no caso em exame.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME CONTRA A FLORA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque ausentes provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001594-93.2019 .8.11.0101, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PLEITOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa, pela prática do delito de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV). A defesa pleiteou a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, de ofício, requereu a readequação da dosimetria da pena e a absolvição do corréu por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; (
ii
) verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional; (
iii
) analisar a viabilidade da substituição da pena ou suspensão condicional; (
iv
) aferir a suficiência das provas quanto à participação de corréu; e (v) examinar os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto à readequação da pena e à absolvição do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, aliado à reincidência do agente e à presença de qualificadoras, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.

3. A reincidência específica impede a fixação de regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são cabíveis diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,
arts
. 44 e 77).

5. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade, limitando-se a fração de aumento a 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação excepcional, com readequação da pena-base, conforme pleito ministerial.

6. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, constitui atenuante (CP, art. 65, III, “d”), devendo ser reconhecida quando contribui para a convicção judicial, como defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

7.
A condenação exige prova robusta da autoria. Na ausência de elementos firmes que indiquem participação do corréu, aplica-se o art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, atendendo à manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Acolhimento dos pleitos da Procuradoria-Geral de Justiça para: (i) readequar a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto; e (
ii
) absolver o corréu, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes reincidência e qualificadoras, bem como quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do
salário mínimo
da época.

2. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3. A substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional são inviáveis ao reincidente.

4. A dosimetria deve respeitar a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação idônea em contrário.

5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante.

6.
A absolvição é devida quando inexistirem provas suficientes da participação do acusado, em aplicação do art. 386, VII, do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33, §§2o e 3o, 44, 49, 59, 60, 65, III, “d”, 68, 77, 155, §4o, I, II e IV; CPP,
arts
. 386, VII, e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 670125/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021,
DJe
30.06.2021; STJ, HC 787702/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJMT, Enunciado no 44; TJMT, N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 05.08.2022, DJE 05.08.2022; TJMT, APR 00054327820188110004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2023, DJE 15.08.2023.

(N.U 0002516-66.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
.

Sendo assim, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, absolvendo-se o
s

apelantes
do crime de
furto qualificado (
art. 155
,
§1° e §4°, II e IV na forma do art. 69, ambos do Código Penal
).

Cumpre registrar, ainda, consoante expressamente requerido no recurso interposto por
Gildeon
de Souza, que ambos os apelantes não foram condenados pelo crime tipificado no art. 56,
caput
, da Lei n. 9.605/1998.

Com efeito, a própria denúncia imputou a prática do delito ambiental apenas a Mauro Pereira Teixeira, descrevendo que este teria transportado e armazenado óleo diesel em seu caminhão, em desacordo com as exigências legais. A sentença recorrida, de forma coerente com a peça acusatória, condenou exclusivamente Mauro Pereira Teixeira como incurso nas sanções do art. 56,
caput
, da Lei n. 9.605/1998, não havendo qualquer condenação de
Gildeon
de Souza por este crime, tampouco menção, em sua dosimetria, à prática de conduta relacionada ao delito ambiental.

Desse modo, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e da segurança jurídica, impõe-se o reconhecimento formal da absolvição de
Gildeon
de Souza quanto ao crime ambiental, mantendo-se a condenação pelo art. 56
,
da Lei 9.605/98 apenas em relação a Mauro Pereira Teixeira, conforme delimitado expressamente na sentença recorrida.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença condenatória e, consequentemente, absolver o
s
acusado
s

Cleiton
d
e Carvalho

e

Gildeon

d
e Souza

da prática do crime previsto no art. 155
,
§ 1° e § 4°, II e IV na forma do art. 69, ambos do Código Penal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025